Tribunal: TJMT
Processo: 1004222-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004222-50.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (EMBARGANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (EMBARGANTE), HAMILTON GLUECK CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 44.509.750/0001-69 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDEIR DA SILVA NEVES - CPF: 892.642.231-34 (ADVOGADO), ILUS RONDON VAZ RODRIGUES - CPF: 103.852.708-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – “
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7o E 8o DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 – QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – FIXAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO IMPUGNADO/AGRAVADO – REFORMA PARCIAL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 11.101/2005 ACERCA DO PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA E INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VÍCIO NÃO DETECTADO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

É indevida a fixação da verba honorária advocatícia em impugnação de crédito, quando não há a instauração do litígio, eis que o impugnado deixou de ser intimado para se manifestar quanto à impugnação de crédito, inexistindo, portanto, o contraditório.

É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7o e 8o da Lei de Recuperação Judicial, não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”.

“(...) É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)”.

Não se acolhe embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado, não demonstrando a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN
, em face do acórdão exarado nos autos de Agravo de Instrumento n.
1004222-50.2019.8.11.0000
, onde figurou como Agravada
HAMILTON GLUECK ENGENHARIA LTDA
, ora Embargada.

Em síntese, os Embargantes alegam “(...) omissão, especialmente por ter deixado de apreciar a tese principal do recurso, que é a pretensão para inclusão de crédito constituído em data anterior à data do pedido à recuperação judicial das embargantes”. ”. (ID. Num. 28932484 - Pág. 5)

Sustentam que “(...) recuperandos pugnaram em sua habilitação de crédito retardatária, a inclusão do crédito pertencente a HAMILTON GLUECK ENGENHARIA LTDA e não a alteração de crédito já listado, eis que fora excluído pelo Administrador Judicial”. (ID. Num. 28932484 - Pág. 5)

Argumentam que o acórdão não se atentou à previsão do artigo 8o da Lei n. 11.101/2005.

Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de sanar a omissão apontada, principalmente no que se refere ao processamento da impugnação de crédito retardatária e a inclusão do crédito do embargado na recuperação judicial.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnado pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos por
LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN
, em face do acórdão exarado nos autos de Agravo de Instrumento n.
1004222-50.2019.8.11.0000
, onde figurou como Agravada
HAMILTON GLUECK ENGENHARIA LTDA
, ora Embargada
sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 7o E 8o DA LEI N. 11.101/2005 – INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 – QUESTÃO NÃO AFETA À HABILITAÇÃO DO CRÉDITO, MAS À IMPUGNAÇÃO COMO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES – PRAZO PEREMPTÓRIO – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – FIXAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO IMPUGNADO/AGRAVADO – REFORMA PARCIAL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a fixação da verba honorária advocatícia em impugnação de crédito, quando não há a instauração do litígio, eis que o impugnado deixou de ser intimado para se manifestar quanto à impugnação de crédito, inexistindo, portanto, o contraditório.

É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7o e 8o da Lei de Recuperação Judicial, não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”.

“(...) É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações dos recursos, já se afigura nítido que ambos devem ser rejeitados, pois o acórdão foi claro ao afirmar que “(...)
É intempestiva a impugnação de crédito quando inobservado o prazo peremptório dos artigos 7o e 8o da Lei de Recuperação Judicial, não se aplicando o artigo 10, “caput” da mesma lei, eis que a questão em foco não é a habilitação de crédito em si, mas a impugnação ao valor do crédito, com a pretensão de alteração do “quantum”.

Ademais, vê-se dos argumentos colacionados nos Embargos de Declaração que a intenção é apenas de rediscussão do julgado, o que não é permitido pela via dos aclaratórios.

Assim, tenho por suficientes os argumentos expostos, uma vez que os aspectos relevantes da demanda foram satisfatoriamente abordados, todavia com desfecho desfavorável aos interesses dos Agravantes/Embargantes.

Com tais apontamentos, tenho que deve prevalecer a fundamentação adotada no julgamento do agravo, a qual transcrevo:

“(...)
O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, acolheu a cota ministerial, e TORNOU SEM EFEITO a decisão que recebeu a impugnação intempestiva, extinguindo o feio sem resolução do mérito.

Pois bem.

Dispõe os artigos 7o e 8o, da Lei n. 11.101/20005, que:

“Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§ 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei”.

Vê-se, portanto, que os mencionados artigos (7o e 8o, da Lei n. 11.101/2005), tratam de questão relacionada à habilitação de crédito, as quais, se não apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, podem ser processadas como retardatárias, à luz do artigo 10, “caput” da Lei de Regência.

Todavia, a questão em foco não é a habilitação de crédito apresentada fora do prazo, mas a impugnação ao crédito, a qual persegue a alteração do valor, e, portanto, não pode ser recebida e processada como retardatária, vez que o artigo 10, “caput” da Lei n. 11.101/2005 é de aplicação apenas para o caso de inclusão no quadro geral de credores, não se prestando à alteração do valor.

Nesse sentido, colaciono o julgado recente que aponta o prazo dos artigos 7o e 8o da Lei n. 11.101/2005 como peremptórios, não se admitindo a aplicação do artigo 10 “caput”, da mesma lei. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVO - PRAZO PEREMPTÓRIO – ARTS. 7o e 8o, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes nos artigos. 7 e 8 da Lei n. 11.101/2005”. ((N.U 1012060-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

No mesmo sentido está o parecer, o qual inclusive fez menção a julgados desta Câmara Cível:

“(...) O presente recurso não merece provimento.

O Artigo 8o da Lei 11.101/05, estabelece que:

“Art. 8o - No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei”

A meu ver, a r. decisão deve ser mantida, vez que a impugnação ou divergência de valores ou garantia é diferente da habilitação de créditos não listados, devendo observar o mencionado prazo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVO - PRAZO PEREMPTÓRIO – ARTS. 7o e 8o, AMBOS DA LEI No 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes dos arts. 7o e 8o. Ambos da Lei 11.101/2005. (AGRAVO DE INSTRUMENTO JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA –RECURSO DESPROVIDO. Descumprido o prazo previsto nos artigos 7o e 8o da Lei 11.101/2005 para impugnação de crédito em recuperação judicial, deve ser mantida a decisão judicial que não conheceu da mesma, por intempestiva. (AI 64021/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)”.

Com tais apontamentos, tenho que deve ser reconhecida a intempestividade, em razão do prazo ser peremptório, não admitindo a impugnação retardatária de crédito.

Entretanto, no que concerne aos honorários advocatícios impostos na decisão, tenho que eles não são devidos, eis que, efetivamente, não houve a instauração do contraditório, uma vez que o Agravado não foi nem intimado para se manifestar quanto à impugnação.

Desse modo, tenho que a decisão comporta o provimento parcial.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para retirar da decisão a parte que fixou honorários advocatícios, mantendo os demais tópicos do “decisum”.

Desse modo, não há qualquer vício que dê ensejo ao acolhimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020